Tribunal: TCU
Processo: 029.154/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego  SPPE/MTE em razão da inexecução total do Plano de Implementação 46958.001181/2009-20, pelo qual o Município de Dourados/MS aderiu ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens no Mercado de Trabalho, modalidade Projovem Trabalhador, submodalidade Juventude Cidadã, com o objetivo de qualificar social-profissionalmente 2000 jovens do Município de Dourados/MS e inserir, no mínimo, 30% no mundo do trabalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela então Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego - SPPE/TEM, em razão da inexecução total do Plano de Implementação 46958.001181/2009-20, mediante o qual o Município de Dourados/MS aderiu ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens no Mercado de Trabalho, modalidade Projovem Trabalhador, submodalidade Juventude Cidadã, com o objetivo de "qualificar social-profissionalmente 2000 jovens do Município de Dourados/MS e inserir, no mínimo, 30% no mundo do trabalho". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir os nomes do Sr. Eduardo Machado Rocha e da Sra. Délia Godoy Razuk do rol de responsáveis desta Tomada de Contas Especial; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas das Sras. Itaciana Aparecida Pires Santiago e Maria Fátima Silveira de Alencar e da Fundação Biótica, atual Fundação Agenda Mais Brasil, e condená-las, na forma adiante especificada, ao pagamento das quantias descritas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das respectivas datas até o dia da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: 9.2.1. Sra. Itaciana Aparecida Pires Santiago em solidariedade com a Fundação Biótica, atual Fundação Agenda Mais Brasil: Valor (R$) Data 790.790,00 4/10/2010 9.2.2. Sra. Maria Fátima Silveira de Alencar: Valor (R$) Data 6.878,60 20/10/2010 8.778,00 28/10/2010 775,58 21/12/2010 4.628,34 21/12/2010 9.3. aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 à Sra. Itaciana Aparecida Pires Santiago e à Fundação Biótica, atual Fundação Agenda Mais Brasil, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e à Sra. Maria Fátima Silveira de Alencar, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo às responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.6. encaminhar, no que tange à Fundação Biótica, atual Fundação Agenda Mais Brasil, todas as notificações ao advogado Glauco Lubacheski de Aguiar, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento Interno/TCU; 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como ao Ministério da Economia, para ciência, em face da extinção da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego.